Tribunal: TJSP
Processo: 1027372-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRELIMINAR - DESERÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – apelante que complementou as custas recursais, após a devida intimação – inteligência do §2o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – apelante afirmou que as apeladas não realizaram a

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRELIMINAR - DESERÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – apelante que complementou as custas recursais, após a devida intimação – inteligência do §2o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – apelante afirmou que as apeladas não realizaram a entrega de peças referentes às notas fiscais nos 34656 e 35025 – partes solicitaram a realização de prova oral – não apreciação do pedido pelo juízo de origem – laudo pericial não conclusivo – necessidade de se oportunizar às partes a produção de prova oral, considerado que os pedidos de peças foram realizados de forma verbal – julgamento antecipado, sem a produção da prova, a implicar cerceamento de defesa – sentença anulada para realização da prova requerida – determinação de oitiva das partes, ainda que não sejam produzidas outras provas orais.

Resultado: recurso provido, com determinação.